Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739509-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS EVANGELISTA DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THAIS EVANGELISTA DE SOUSA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, processo no 0742314- 76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização intervenção cirúrgica. Em decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. (ID 41593383) Ao ID 42899668, a agravante pleiteou a desistência do seu recurso, ao argumento de que teria realizado a cirurgia em 30/11/2022. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator